Tribunal: STF
Processo: CR 9854
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-28
Data de publicação: 2003-05-28

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA - COLABORAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE TRATADO. A
inexistência de tratado entre o país no qual situada a Justiça
rogante e o Brasil não obstaculiza o cumprimento de carta rogatória,
 implementando-se atos a partir do critério da cooperação
internacional no combate ao crime.
        CARTA ROGATÓRIA - OBJETO -
DADOS DE PROCESSOS EM CURSO NO BRASIL E COLETA DE DEPOIMENTOS. O
levantamento de dados constantes de processos em andamento no Brasil
 não implica a quebra do sigilo assegurado pela Carta da República,
ante a publicidade que os reveste. No tocante à coleta de
depoimentos, descabe examinar o envolvimento, ou não, no processo em
 curso no estrangeiro, daqueles que devem ser ouvidos, sob pena de
mesclagem de jurisdições.